Tribunal: TJBA
Processo: 0332910-38.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0332910-38.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS SILAS RIBEIRO

Advogado(s)
:
ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA (PETROS). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE REDUTOR ETÁRIO E FAT EXPRESSAMENTE REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marcos Silas Ribeiro contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao julgar apelação cível, manteve sentença de improcedência em ação revisional de benefício de previdência complementar administrado pela PETROS.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar, de forma específica, o pedido de afastamento do redutor etário previsto no Decreto nº 81.240/78, e se os embargos se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

III. Razões de decidir: Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à aplicação do redutor etário, consignando que o regulamento aplicável é o vigente na data da implementação dos requisitos para jubilação, nos termos do Tema 907 do STJ (REsp 1.435.837/RS), sendo irrelevante a data de ingresso do participante no plano. Houve distinção explícita entre o redutor etário previsto no Decreto nº 81.240/78 e o fator de reajuste inicial (FAT) previsto no regulamento interno, afastando-se a alegação de confusão entre institutos. A pretensão veiculada nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir fundamentos já analisados, providência incompatível com a finalidade integrativa do recurso.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma fundamentada a controvérsia relativa à aplicação do redutor etário em plano de previdência complementar, inexistindo omissão ou contradição a sanar.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0332910-38.2013.8.05.0001
, em que figuram como Embargante MARCOS SILAS RIBEIRO e como Embargado FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça